Tribunal: STF
Processo: HC 205787
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Weber da Costa Dutra, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 672.598/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a prova embasadora da acusação do paciente pelo crime de tráfico de drogas seria ilícita, uma vez que 
    “[o]s policiais civis se deslocaram a residência do paciente para cumprir mandado de busca e apreensão de mercadorias (tudo conforme mandado em anexo). 
    Chegando lá, como dito anteriormente, além das mercadorias apreendidas e o dinheiro, autuaram em flagrante delito o paciente, pelo motivo do mesmo se encontrar supostamente incurso no delito de tráfico de drogas, pois, em um carro estacionado do lado de fora da residência, não tendo nenhuma relação com o mandado de busca e apreensão, foram encontradas as drogas constantes no auto de apreensão, nascendo daí a prova ilícita.”
    Para a defesa,
    “como não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a realização da “passagem do cão” dentro da residência, ainda mais dentro do carro estacionado na frente desta, razão pela qual são ilícitas as provas obtidas por meio desta medida invasiva, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), o que impõe o trancamento da ação penal, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.”
    Requer o impetrante o deferimento da liminar para permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do habeas corpus. 
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas e trancar a ação penal.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE MERCANCIA ILÍCITA NA RESIDÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. MERA IRREGULARIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO AFETA A LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – O tráfico de entorpecentes, nas modalidades de ter em depósito ou guardar, é delito permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo. Desse modo, o ingresso em domicílio para interromper a prática do mencionado delito, inclusive, independe de ordem judicial, bastando que os agentes policiais tenham justa causa para suspeitar, antes da entrada na residência, de que o crime estaria ocorrendo no seu interior. Na hipótese, a existência da justa causa para a busca e apreensão domiciliar ficou demonstrada nas investigações prévias que subsidiaram o próprio pedido da medida cautelar. 
    – No caso concreto, os policiais tinham informações de que, após deixar a prisão, o paciente estaria, novamente, praticando a mercancia ilícita. Com as buscas já iniciadas, os policiais, tendo em vista as mencionadas informações e a apreensão de dinheiro de origem possivelmente ilícita na residência do paciente – R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que parte da quantia estava embaixo do colchão do investigado (e-STJ, fl. 32) – acionaram o canil da Polícia Militar, e, com o auxílio do cão de faro, encontraram material entorpecente no seu veículo, localizado próximo à residência. 
    – Se havia justa causa para a busca domiciliar na residência do paciente, medida mais gravosa, que excepciona a garantia de inviolabilidade do domicílio com esteio na Constituição da República, também estava autorizada a inspeção em veículo de sua propriedade estacionado no exterior de seu domicílio. 
    – Assim, a prova obtida com o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, não pode ser tida como de origem ilícita, pois não há que se falar em ausência de elementos legitimadores da suspeita da ocorrência de flagrante delito. Por isso, também não tem lugar o trancamento da ação penal, por falta de justa causa. Precedentes. 
    – Agravo regimental não provido.”
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em sua decisão monocrática mantida pelo acórdão questionado, 
    “[d]a decisão impugnada, extrai-se que os policiais tinham informações de que, após deixar a prisão, o paciente estaria, novamente, praticando a mercancia ilícita. Com as buscas já iniciadas, os policiais, tendo em vista as mencionadas informações e a apreensão de dinheiro de origem possivelmente ilícita na residência do paciente - R$ 500,00, sendo que parte da quantia estava embaixo do colchão do investigado (fl. 32) - acionaram o canil da Polícia Militar, e, com o auxílio do cão de faro, encontraram material entorpecente no seu veículo, localizado próximo à residência. 
    Naturalmente, se havia justa causa para a busca domiciliar, medida mais gravosa, que excepciona garantia de inviolabilidade com sede na Constituição, também estava autorizada a inspeção em veículo de sua propriedade estacionado no exterior do domicílio do paciente. 
    A prova obtida com o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, não pode ser tida como de origem ilícita, pois não há que se falar em ausência de elementos legitimadores da suspeita da ocorrência de flagrante delito. Por isso, também não tem lugar o trancamento da ação penal, por falta de justa causa.”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.
    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).
    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que a busca domiciliar realizada teria ocorrido fora dos limites do mandado de busca e apreensão, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente